Tribunal: TJDFT
Processo: 0708158-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FLAGRANTE DELITO. COCAÍNA APREENDIDA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ART. 40 DA LAD. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. READEQUAÇÃO DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Coerentes e harmônicos os depoimentos prestados pelos policiais sobre as circunstâncias relacionadas à apreensão das substâncias encontradas durante abordagem. Assim, inexistindo qualquer prova que confronte os relatos, mostram-se suficientemente demonstradas a autoria e materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343.2021.
2. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de crack.
3. Acresça-se, ademais, que a palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório.
4. Havendo proximidade comportamental entre as condutas praticadas pelo agente, não é possível avaliar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, sendo o crime de tráfico de drogas de ação múltipla.
5. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD tem caráter objetivo, razão pela qual é desnecessário demonstrar que o autor do crime de tráfico de drogas, ocorrido nas imediações de um estabelecimento de ensino, se valia do fluxo de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes ou que a droga era destinada a estudantes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.